Tribunal: TJDFT
Processo: 0733691-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733691-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal em sede de mandado de segurança interposto contra ato do Presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal, que, após a prolação de sentença de parcial concessão da segurança, indeferiu o pedido para que seja encaminhada “(...) ao Senhor Governador do Distrito Federal a lista dos aprovados/eleitos para o Conselho Tutelar do SAI/Sul, para nomeação e posse no cargo”. A agravante narra que concorreu ao cargo de Conselheira do Conselho Tutelar do Sia/Sul, sendo que a eleição ocorreu no mesmo local em que aquela para as vagas destinadas ao Guará, que é Região Administrativa distinta. Aduz que, com violação ao disposto nos arts. 50 e 52, da Lei Distrital no 5.249/14, houve a publicação de lista de classificação única para as duas regiões, o que acarretou a classificação da agravante como suplente, embora devesse ser classificada como titular. Assevera que foi proferida sentença concessiva da segurança, culminando com a publicação das listas separadas, constando o nome da agravante entre os eleitos, como titular. Afirma que a autoridade impetrada se recusa a encaminhar seu nome ao Governador para que haja a nomeação e posse dos eleitos. Impugna o fundamento da decisão agravada, no sentido de que tal pedido refoge ao que decidido na sentença, argumentando que a nomeação e posse constituem pedidos implícitos, além de ser decorrência lógica da tutela vindicada. Conclui requerendo a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o envio da lista de aprovados, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. No que se refere à probabilidade do direito, em juízo perfunctório, não se vislumbra a necessidade nem utilidade prática do ato postulado – envio de lista dos eleitos ao Governador –, haja vista que a lista de aprovados, retificada consoante a decisão liminar, confirmada no agravo de instrumento no 0725382-21.2019.8.07.0000, já se encontra publicada no Diário Oficial desde janeiro de 2020, consoante registrado na própria sentença (ID no 101603061 dos autos de origem no 0710692-30.2019.8.07.0018). De fato, embora na condição sub judice, o nome da agravante consta como titular de vaga para o Conselho Titular do SIA (ID no 103199545 dos autos de origem, pág. 6). Nesse caso, em princípio, os atos de nomeação e posse, que são aqueles que interessam à agravante em última análise, prescindem de envio da lista pelo Presidente do CDCA/DF ao Governador, pois já foi dada publicidade ao resultado do certame, mesmo que em caráter provisório. Ademais, em análise preliminar, se os atos de nomeação e posse competem ao Governador e ao Secretário de Estado da Criança, respectivamente, consoante o art. 53, parágrafo único, da Lei Distrital no 5.294/14, mostra-se correta a sentença quanto à constatação de que a pretensão da agravante excede ao que postulado inicialmente, até porque a competência para o julgamento de mandado de segurança contra ato de tais autoridades não seria do Juízo de primeira instância, perante o qual foi impetrada a ação. Veja-se o que consignou a própria sentença quanto a requerimentos assemelhados àquele de que ora se trata, apresentados antes do julgamento: “Nesse sentido, o pleito da impetrante merece acolhimento parcial, isso porque há necessidade de que sejam publicadas classificações distintas para a Região Administrativa do Guará (RA X) e para a Região Administrativa do SIA (RA XXIX). No entanto, não se faz necessária a realização de uma nova apuração dos votos, tendo em vista que o documento citado demonstra claramente o número de votos alcançado por cada candidato, dessa forma, a separação da classificação da Região Administrativa do Guará (RA X) da Região Administrativa do SIA (RA XXIX) se mostra suficiente para corrigir o equívoco. De outro lado, o pedido da impetrante de aplicação de multa ao Distrito Federal não comporta acolhimento, pois ficou comprovada a publicação, em janeiro de 2020, das listas distintas para as mencionadas regiões administrativas determinadas na decisão liminar (ID 97669457). Ademais, pelo princípio da adstrição (art. 492 do CPC), o juiz deve decidir a lide nos estritos limites definidos pelo objeto da demanda, o que no mandado de segurança é definido pelo impetrante na inicial. Dessa forma, como o pedido inicial foi restrito à divulgação de lista separada para as regiões administrativas do Guará e do SIA, não há se falar em direito a nomeação e posse. Mesmo porque tais atos são de competência de autoridades que não fizeram parte desse feito, além de envolver o interesse de outros indivíduos que também não integraram a lide. Logo, a concessão parcial da segurança é medida que se impõe” (ID no 101603061 dos autos de origem, destacou-se). Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para, querendo, responder ao recurso, no prazo legal. Decorrido o prazo de resposta, devidamente certificado, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator